Tribunal: TJSP
Processo: 0002294-55.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Requisito objetivo – Ausência – Artigo 83, "caput", do Código Penal – Cabimento do benefício em questão para pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos – Sentenciado que cumpre pena inferior ao patamar previsto legalmente – Precedentes – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002294-55.2020.8.26.0509, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FERNANDO DOS SANTOS
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO,
COM O CONSEQUENTE RETORNO DO SENTENCIADO FERNANDO DOS
SANTOS GARCIA AO REGIME SEMIABERTO, DEVENDO SER APRECIADA A
SUA PRETENSÃO À PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002294-55.2020.8.26.0509 -Voto no 15239
2
Voto no 15239
Agravo em Execução Penal no 0002294-55.2020.8.26.0509
Comarca de Araçatuba
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Fernando dos Santos Garcia
MM. Juiz: Doutor Alcides Lourenço Cabral Filho
Ementa
Agravo em Execução Penal Livramento condicional – Requisito
objetivo Ausência – Artigo 83, “caput”, do Código Penal
Cabimento do benefício em questão para pena privativa de
liberdade igual ou superior a dois anos Sentenciado que cumpre
pena inferior ao patamar previsto legalmente Precedentes
Decisão cassada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pelo representante do Ministério Público contra a decisão que concedeu o
livramento condicional ao condenado FERNANDO DOS SANTOS GARCIA, sob
o argumento da vedação legal de livramento condicional a condenado à pena
privativa de liberdade inferior a dois anos.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002294-55.2020.8.26.0509 -Voto no 15239
3
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravado foi condenado ao cumprimento da pena de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional fechado, por infração
ao artigo 157, “caput”, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
A defesa pleiteou a progressão de regime, contudo, o
MM. Juiz entendeu que o sentenciado faria jus ao livramento condicional, benefício
mais amplo, e assim acabou por conceder-lhe o benefício em questão.
Entretanto, respeitado o entendimento do nobre
Magistrado, observo que há vedação legal à concessão do livramento condicional a
condenado à pena privativa de liberdade inferior a dois anos, tal como previsto no
artigo 83 do Código Penal.
Sobre o tema, veja-se a orientação do Superior Tribunal
de Justiça:
HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
PENA
INFERIOR
A
DOIS
ANOS
IMPOSSIBILIDADE WRIT DENEGADO. 1 - Conforme determina
o caput do artigo 83, do Código Penal, o livramento condicional é
admitido para condenados a pena superior a dois anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002294-55.2020.8.26.0509 -Voto no 15239
4
reclusão. 2 - Writ denegado (HC 120.733/RS, rel. Min. Celso
Limongi, Sexta Turma, j. 10.02.2009).
E ainda, a doutrina ensina que: “Requisito objetivo da
quantidade de pena fixada na sentença: exige-se que a pena seja igual ou superior
a 2 anos. Afinal, penas inferiores a dois anos, que não tenham merecido o sursis,
também não fazem jus ao livramento, mas se cumpridas a contento, podem ser
convertidas, durante a execução, por restritivas de direitos (art. 180, LEP)”
(Guilherme de Souza Nucci, 'Código Penal Comentado', 10a Ed., RT, São Paulo,
2010, pg. 508).
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A DECISÃO, COM O
CONSEQUENTE RETORNO DO SENTENCIADO FERNANDO DOS
SANTOS GARCIA AO REGIME SEMIABERTO, DEVENDO SER
APRECIADA A SUA PRETENSÃO À PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO.
Andrade de Castro
Relator